Tribunal: STF
Processo: ARE 1469474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. SÚMULA 18, TJPE. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1- A autora é portadora de doença de Alzheimer avançada, Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica evoluindo com restrição no leito e perda da capacidade de manter funções fisiológicas de forma voluntária e, segundo atestado médico (fls. 21), a paciente necessita de Home Care. Sendo ela pessoa carente, não pode o Estado negar e ainda indicar o tratamento que lhe seria mais adequado.



    2- O Estado não pode negar o tratamento com base em uma portaria, alegando que a paciente não se encaixa nos requisitos para internamento domiciliar se o médico assistente assim prescreveu e entende como o mais adequado para o caso.



    3- A saúde constitui dever do Estado, portanto não deve ser mitigado por portarias ou outras normas, eis que deve ser tutelado o bem de maior relevância assim considerado pelo ordenamento jurídico.



    4- Não pode Estado de Pernambuco quedar com sua obrigação de custear o tratamento; médico requestado, uma vez que, como cediço, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida.



    5- Não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade.



    6- Argumentos de indisponibilidade financeira não elidem a responsabilidade imputada pelos termos constitucionais, de modo que as alegações sustentadas pelo Estado, sobretudo quando não comprovadas, são insuficientes para reformar a sentença vergastada.



    7- Dúvida não há de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.



    8- Multa arbitrada: Não há motivos para sua modificação, por ser uma maneira coercitiva da busca pela efetividade do provimento jurisdicional, não se mostrando desproporcional, sem falar que pode o Juiz, de ofício ou a pedido da parte, a qualquer tempo, alterar o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva.



    9- Apelo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e XXI; 196 caput; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente